Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL PROCESSO No : 0728641-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA AGRAVADO: JONESMAR QUEIROZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= D E C I S Ã O ========= Em observância ao artigo 932, I, do Código de Processo Civil[1], na condição de Relator do processo, exerço juízo de retratação (art. 1021, §2o, CPC) e reconsidero a decisão de ID 69396616 e decisão proferida em razão dos aclaratórios rejeitados, ID 71014227; e o faço considerando a Questão Submetida a Julgamento no Tema Repetitivo 1242/STJ, “Definir se há legitimidade concorrente da parte e do advogado para postular a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais”; reconhecida a legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução dos honorários sucumbenciais, diante de direito autônomo do causídico que não exclui a legitimidade da parte, conforme jurisprudência predominante desta Corte de Justiça, em atenção aos artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB – Lei no e Súmula 306/STJ; não se tratando o presente caso de postulação de condenação ou postulação de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas cumprimento de sentença; e ainda porquanto a determinação de suspensão do trâmite foi expressa a todos os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial no STJ e em segunda instância que tratem exclusivamente de honorários nos termos delimitados; em atenção ao art. 1021, §2o, do CPC, e em juízo de retratação, considerando que o debate não é sobre titularidade dos valores referentes a honorários, mas apenas sobre a legitimidade para discutir a verba e o montante arbitrado em juízo, em evidenciada distinção – “distinguishing”, observada a ressalva do Ministro Relator do STJ recomendando “alternativa mais equilibrada a suspensão da tramitação apenas dos processos que se concentrem, exclusivamente, na questão dos honorários, assegurando que outros direitos não sejam comprometidos”; Nesses termos, reformo a decisão agravada, determinando o prosseguimento do Acórdão no 1386463 (ID 31014504) em Ação Rescisória não admitida em decisão unânime do colegiado, em cumprimento do art. 974, parágrafo único, do CPC, visando à satisfação da verba honorária executada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.